Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708310-87.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: BANCO AGIBANK S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, SERASA S.A., LARISSA DE SOUZA CORREA DECISÃO As partes juntaram termo de acordo (ID 39214715), pugnando pela homologação. Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe ao relator homologar transações celebradas apenas antes do julgamento. Dessa forma, considerando que o acordo envolve apenas duas partes, após o trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os autos ao juízo de origem para análise da petição de ID 39214715. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito